Tribunal: TJMT
Processo: 1033454-42.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033454-42.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0006-01 (EMBARGANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Televisão Centro América Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença de improcedência e julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade de crédito tributário de ICMS incidente sobre operações de remessa de bens em comodato realizadas entre abril de 2013 e abril de 2014, com inversão do ônus sucumbencial. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado por ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

A reforma integral da sentença em sede de apelação implica a inversão do ônus sucumbencial, ainda que não haja pronunciamento expresso sobre a matéria.

5.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal prevista no art. 85, §11, do CPC exige a presença cumulativa de requisitos, dentre eles que o recurso seja não conhecido ou integralmente desprovido e que haja condenação prévia em honorários desde a origem.

6.

No caso concreto, o recurso de apelação interposto pela parte embargante foi provido, circunstância que alterou o resultado do julgamento e ensejou a redistribuição da sucumbência.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração de honorários recursais não se aplica quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, pois o instituto pressupõe a infrutuosidade do recurso interposto.

8.

Inexistindo os pressupostos legais para aplicação do art. 85, §11, do CPC, não há omissão a ser sanada, revelando-se a pretensão recursal mera tentativa de rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, pressupõe que o recurso seja integralmente não conhecido ou desprovido.

2.

O provimento do recurso de apelação, com alteração do resultado do julgamento e inversão do ônus sucumbencial, impede a aplicação da majoração de honorários recursais.

3.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.129.830/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.03.2010; STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.09.2020, DJe 16.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Televisão Centro América, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para declarar a nulidade de crédito tributário relativo ao ICMS incidente sobre operações de remessa de bens realizadas entre abril de 2013 e abril de 2014.

O Recorrente alega, em síntese, que no acórdão embargado foi omisso, pois, no seu entender, não foram majorados os honorários de sucumbência.

O Embargado apresentou as suas contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, id. 351280368.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão na decisão pretérita, pois, no entender do Recorrente, deveria ser aplicada a majoração da verba sucumbencial prevista no artigo 85, §11, do CPC.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso, a controvérsia recursal consiste na majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com efeito, nada obstante os argumentos do recorrente, verifica-se a não ocorrência
de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, porquanto, no Primeiro Grau houve o julgamento improcedente do pedido, que ensejou a interposição do Apelo, de modo que o provimento do recurso promoveu a inversão do ônus sucumbencial.

Como se verifica da parte dispositiva do acórdão.

“Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do crédito tributário constituído no processo administrativo n. 5084697/2015, relativo ao lançamento de ICMS sobre operações de remessa de bens em comodato realizadas entre abril de 2013 e abril de 2014.

Por fim, inverta-se o ônus sucumbencial.”

Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "a reforma
in totum
do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" ( REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010).

Entrementes, quanto à majoração dos honorários recursais, o STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes
requisitos de forma simultânea:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso dos autos, o ora embargante logrou êxito com a interposição do Recurso de Apelação. Por conseguinte, não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta
Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

8. Na espécie, o Tribunal de origem,
ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no § 11 do art. 85 do CPC
.

9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020) (destaquei)

Dessa forma, constata-se que as alegações da parte Embargante – voltadas à suposta omissão que dariam suporte às suas alegações – demonstra, na verdade, a sua inconformidade com o entendimento firmado no
decisum
, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Assim, em que pese às alegações do Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que a decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada.

Logo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar
o decisum
.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Televisão Centro América Ltda.,
mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026